Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-02.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, determinando o decote dos honorários advocatícios contratuais de 20% incluídos na execução de título extrajudicial fundada em contrato educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a legalidade da inclusão, no valor executado, de honorários advocatícios contratuais pactuados entre a exequente e seus patronos, sob a alegação de que possuem natureza indenizatória e respaldo legal e contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil autorizam a reparação por perdas e danos, incluindo honorários advocatícios, apenas em âmbito extrajudicial. No processo judicial, a remuneração da parte vencedora já se dá por meio de honorários sucumbenciais, fixados judicialmente. Não houve comprovação de diligências extrajudiciais por parte da exequente. A cobrança de honorários contratuais na execução transfere ao executado obrigação decorrente de contrato do qual não participou, afrontando o princípio da relatividade contratual. Diante disso, é indevida a inclusão, na execução judicial, de honorários advocatícios contratuais sem comprovação de atuação extrajudicial, por violar os princípios da relatividade dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO: Recurso de apelação desprovido.